Tribunal: TJPA
Processo: 0803475-11.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803475-11.2021.8.14.0201

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: PRISCO RABELO MEIRELES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0803475-11.2021.8.14.0201

APELANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: PRISCO RABELO MEIRELES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade e inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, proposta por Prisco Rabelo Meireles. A sentença de primeiro grau declarou a inexistência dos contratos impugnados, considerou indevidos os descontos realizados e condenou o banco à restituição de valores e ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado indicados na inicial foram regularmente celebrados; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilidade civil objetiva do banco; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade dos contratos é reconhecida, uma vez que o banco apresentou documentação idônea, incluindo contratos com assinaturas, comprovantes de TED em favor do autor, cronogramas de pagamento e registros internos de processamento das operações.

A mera alegação de fraude, sem instauração de incidente de falsidade ou requerimento de perícia grafotécnica dirigido às assinaturas impugnadas, não afasta a presunção de veracidade dos contratos e das operações financeiras realizadas.

O afastamento clínico do autor por fratura nas costelas, ainda que documentado, não comprova, por si só, incapacidade para contratar, especialmente diante da possibilidade de contratação remota com uso de assinatura eletrônica.

Não restou demonstrada falha na prestação do serviço que justifique a responsabilização objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC, pois não se comprovou a ocorrência de desconto indevido sem origem contratual ou prática abusiva.

Inexistente o ilícito civil, não há fundamento para condenação por dano moral. A discussão judicial por si só não caracteriza lesão extrapatrimonial indenizável.

A restituição dos valores descontados é incabível na ausência de demonstração de pagamento indevido, bem como de má-fé ou erro injustificável por parte do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contratos assinados e comprovantes de crédito em favor do consumidor afasta, em regra, a alegação de contratação fraudulenta, salvo prova técnica em sentido contrário.

A ausência de incidente de falsidade ou de perícia grafotécnica inviabiliza o acolhimento da tese de falsidade contratual.

Não caracterizada falha na prestação do serviço, é indevida a condenação por danos morais ou restituição em dobro com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, 429, II, 430, 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1001344-14.2022.8.26.0459, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0803475-11.2021.8.14.0201

APELANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: PRISCO RABELO MEIRELES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

I-

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
. contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, movida por
PRISCO RABELO MEIRELES
.

Sobreveio a sentença (Id. 18565625), que acolheu em parte a pretensão autoral, declarando a inexistência/invalidade dos negócios indicados na inicial, reputando indevidos os descontos correspondentes, e condenando o réu ao pagamento de indenização por dano moral, bem como à restituição de valores (na forma e limites ali fixados). Houve apreciação do pedido de tutela, com determinação voltada à suspensão dos descontos/efetivação das medidas correspondentes, conforme fundamentos e dispositivo lançados no decisum.

Irresignado, o Banco interpôs Apelação (Id. 18565630), na qual sustenta, em síntese: (a) a validade das contratações, com documentação idônea e lastro financeiro (créditos efetivados) em favor do autor; (b) a ausência de prova técnica capaz de infirmar a autenticidade dos instrumentos (p. ex., inexistência de incidente de falsidade ou perícia grafotécnica conclusiva requerida e produzida a tempo e modo); (c) a inexistência de falha do serviço que caracterize responsabilidade civil; e (d) a improcedência dos pedidos de dano moral e repetição do indébito, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença.

Foram apresentadas Contrarrazões (Id. 18565642) pelo autor, defendendo a manutenção do decisum, com a confirmação da nulidade/inexistência dos contratos, a manutenção das condenações e a rejeição das teses recursais, reiterando a narrativa fática e os documentos que, em seu ver, evidenciariam a fraude e os descontos indevidos.

É o relatório.

Belém, datado e assinado pelo sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0803475-11.2021.8.14.0201

APELANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: PRISCO RABELO MEIRELES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

II- VOTO

1. ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de conhecimento, conheço do recurso.

2. DELIMITAÇÃO CONTROVERTIDA

Discute-se a validade de contratos de empréstimo consignado apontados na inicial (com destaque para os de n.º 621809680 e 625444992, além do histórico do 590508296), a existência de fraude e a consequente responsabilidade civil do banco por descontos consignados e danos morais.

O ônus probatório distribui-se segundo o art. 373 do CPC: incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (contratação fraudulenta/ausência de consentimento); e ao réu, eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo (regularidade e lastro contratual).

A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é automática, devendo observar verossimilhança e hipossuficiência técnica sem dispensar a apresentação de início razoável de prova pela parte consumidora — em especial quando a controvérsia gira em torno de autenticidade de assinatura (art. 429, II, do CPC).

3.

CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO PELO BANCO (DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA)

Dos autos processuais trazidos pelo réu/apelante constam, dentre outros:

·

Contratos de empréstimo consignado (inclusive os de n.º 621809680 e 625444992), com instrumentação formal e assinaturas;

·

Comprovantes de envio de crédito (TED) correlacionados aos negócios (v.g., TEDs nos valores de R$ 1.557,65, R$ 2.219,27, R$ 522,84 e R$ 332,08);

·

Demonstrativos de pagamento e cronogramas de parcelas (inclusive planilha de 84 parcelas no contrato n.º 625444992, com valor periódico informado), além de telas internas de processamento e baixa;

·

Registros de tratamento da demanda administrativa e “Serasa baixado”, bem como emissão de boletos e comprovantes de comunicação.

Tais elementos foram juntados pelo Banco Itaú e constam do caderno processual digital deste feito.

A documentação evidencia: (i) lastro financeiro (depósito/ crédito) compatível com os contratos; (ii) traço documental da contratação; e (iii) evolução obrigacional coerente com o produto consignado.

4.

DA ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DO ÔNUS DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 429, II, CPC)

O autor afirma não reconhecer as assinaturas e sustenta ter sofrido acidente em 05/10/2020, circunstância que, a seu ver, inviabilizaria ter contratado em 07/10/2020 um dos ajustes. Apresentou atestados e registros de atendimento (SUS/UPA) relativos à fratura de arcos costais e afastamento por 15 dias.

Embora a prova de afastamento exista, não se presume daí, automaticamente, a impossibilidade jurídica de contratação: (a) o mercado de crédito consignado admite meios não presenciais e assinaturas eletrônicas; (b) o afastamento clínico não equivale, por si, à incapacidade civil ou impossibilidade fática de manifestação de vontade; e (c) a prova carreada pelo banco traz documentos contratuais identificáveis e créditos efetivados ao favorecido.

Diante de contratos e TEDs nos autos, competia ao autor, ao menos, instaurar incidente de falsidade ou requerer prova pericial grafotécnica de modo específico e tecnicamente dirigido às assinaturas impugnadas (art. 429, II, c/c art. 430 do CPC).

A mera negação genérica em peças inaugurais, sem a correspondente impugnação técnica tempestiva, não elide a força probatória dos instrumentos contratuais, sobretudo quando corroborados por depósito dos valores na conta de titularidade do próprio demandante.

No ponto, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, juntado o contrato e comprovado o crédito na conta do consumidor, desloca-se a ele o ônus de desconstituir a presunção de regularidade, notadamente mediante perícia grafotécnica quando a controvérsia versa sobre autenticidade de assinatura.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelação do autor. O autor sustentou ter sido surpreendido com a existência de empréstimo consignado em seu nome não contratado. Comprovação do recebimento dos valores pelo autor, que poderia ter percebido o valor recebido em sua conta e os valores posteriormente descontados . Apresentação de contrato pelo réu, cuja assinatura se assemelha à constante no documento pessoal do autor. Ausência de oferta de réplica, que corroborou legítima e válida contratação do empréstimo. Transcurso de quase 2 (dois) anos entre o início do contrato e o ajuizamento da ação. Comportamento do autor que afrontava a boa-fé objetiva . Ausência de solicitação de devolução do valor. Demonstração de relação jurídica entre as partes, o que afastava o dever de indenizar e de devolução de valores. Precedentes deste C. Turma Julgadora . Ação julgada improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10013441420228260459 Pitangueiras, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/11/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023)

A ausência de diligência específica, podendo fazê-la, fragiliza a tese de fraude e impede o reconhecimento de ilícito civil.

5.

CDC E RESPONSABILIDADE OBJETIVA: QUANDO NÃO SE COMPROVA O ILÍCITO

É indiscutível a incidência do CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ) e o regime de responsabilidade objetiva por defeitos do serviço (art. 14 do CDC). Todavia, para a configuração do ilícito indenizável exige-se fato do serviço (defeito/ falha), dano e nexo causal.

No quadro probatório dos autos, não se comprovou defeito na prestação: ao revés, há contratos e créditos correlatos; não se identificou desconto de verbas sem origem ou negativa injustificada de estorno; e não houve demonstração de inscrição indevida contemporânea aos fatos com efetiva repercussão extrapatrimonial reconhecível.

O argumento de que boletos teriam sido emitidos ou que o endereço nos boletos divergiria do domicílio do autor, por si, não desconstitui a contratação, sobretudo quando subsiste o rastro financeiro (crédito + cronograma de parcelas + telas internas) e não houve prova técnica de falsidade.

6. DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Dano moral. Ausente ato ilícito (art. 186 do CC) e não evidenciado abalo
in re ipsa
típico (p. ex., inscrição indevida ou cobranças vexatórias), não se justifica condenação compensatória. O desconforto subjetivo da controvérsia judicial, sem comprovação de prática abusiva do fornecedor, não se transmuda em dano moral indenizável.

Repetição do indébito. Os valores creditados e a posterior dinâmica de pagamento/descontos derivam de contratos cuja validade não foi tecnicamente infirmada. Logo, não há falar em repetição — simples ou em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) —, pois não demonstrado pagamento indevido. Ainda que se aventasse equívoco pontual, a repetição em dobro exige violação à boa-fé objetiva e cobrança indevida sem engano justificável; a higidez documental repeliria tal via.

8. SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS RECURSAIS

Invertida a sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios ao patrono do réu, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC). À luz do art. 85, § 11, majoro em 2% os honorários fixados em primeiro grau, observada a gratuidade da justiça deferida ao autor, com exigibilidade suspensa na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto, voto por
CONHECER e DAR PROVIMENTO
à Apelação, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com as seguintes consequências:

1.

Reconhecimento da validade das contratações debatidas nos autos, ante a ausência de prova técnica idônea de falsidade e a presença de documentação contratual acompanhada de comprovantes de crédito/ TED e demonstrativos juntados pelo banco;

2.

Afastamento da condenação por danos morais e da repetição do indébito;

3.

Revogação de eventual tutela de urgência anteriormente deferida, com retomada dos efeitos contratuais, ressalvada a apuração contábil que se mostre necessária no âmbito administrativo;

4.

Condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com majoração recursal (art. 85, § 11, CPC), observado o benefício da gratuidade, se vigente, para fins de suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC)

É como voto.

Belém, datado e assinado pelo sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/10/2025